Tribunal: TCU
Processo: 020.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Viagem ao Desconhecido (Os Segredos da Pedra do Ingá) (Pronac 02-4248), cujo objetivo consistia na produção de um documentário de média metragem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo em desfavor da empresa individual Gilvan Bezerra de Brito - ME e de Gilvan Bezerra de Brito em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural "Viagem ao Desconhecido (Os Segredos da Pedra do Ingá) " (Pronac 02-4248), cujo objetivo consistia na produção de um documentário de média metragem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX e 01.537.065/0001-33), condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/12/2008 4.120,00 Débito 29/12/2008 5.000,00 Débito 27/4/2009 10.000,00 Débito 21/5/2009 5.000,00 Débito 30/7/2009 5.000,00 Débito 19/10/2009 5.000,00 Débito 19/10/2009 5.000,00 Débito 6/9/2017 1.333,61 Crédito 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX) multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e ao responsável.